Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703870-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PRÓPRIO ISS E TRIBUTOS FEDERAIS. LC 116/2003. DECRETO DISTRITAL 25.508/2005. ADPF 190. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88, DO ADCT. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. 2. Com efeito, o art. 153, § 3o da CF/88 reservou à lei complementar a disciplina de alguns aspectos do ISSQN, como limites de suas alíquotas e concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Essa norma veio em cumprimento ao art. 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente hipóteses de incidência, bases de cálculo e contribuintes dos impostos. 3. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital 25.508/2005, que especificou a base de cálculo e o que nela estaria incluído ou considerado como preço do serviço. Não se excepcionou o ISS e outros tributos apontados pelo autor na base de cálculo do imposto. 4. Ademais, “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar Federal 116/2003, 1o, 145, §1o, 146, inciso II, 146-A, 156, inciso III, §3o, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, porque é ilegal a inclusão do ISS e dos tributos federais na base de cálculo do ISS, por meio da compreensão constitucional dos limites atribuídos à definição jurídica do conceito de preço do serviço. Tece considerações acerca do conceito de preço do serviço e do RE no 574.706. Defende, ainda, o direito à compensação e à retificação dos valores devidos. Pede, assim, seja assegurado o direito de efetuar a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, em decorrência do entendimento de que tais exações não compõem o preço do serviço prestado, não se consubstanciando em acréscimo patrimonial do contribuinte, mas sim da fazenda pública, e, portanto, não podiam sofrer a incidência do ISS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, 145, §1o, 146, inciso III, 146-A, 156, inciso III, §3o, e 170, inciso IV, todos CF, asseverando que não há na Constituição Federal e nem na Lei Complementar 116/2003 disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio e sobre os tributos federais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer nos IDs 47411868 – Pág. 24 e 47411872 – Pág. 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar Federal 116/2003, 109 e 110, ambos do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015